Tribunal: TJDFT
Processo: 0723573-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723573-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI AGRAVADO: LUCIANA RAQUEL LOPES D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação da agravante ao cumprimento de sentença proposto pela agravada (R$ 106.116,28). A agravante alega, em síntese, que: 1) também é credora da agravada relativamente aos honorários contratuais da ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem por ela patrocinada em favor da agravada; 2) é impossível apontar excesso de execução no cumprimento de sentença proposto pela agravada sem a prévia liquidação do crédito de honorários da agravante, pois são credoras e devedoras reciprocamente, devendo haver a devida compensação. Requer a suspensão do cumprimento de sentença até a liquidação do seu crédito de honorários. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. O cumprimento de sentença proposto pela agravada se refere à condenação da agravante ao pagamento dos seguintes valores, in verbis: “(...) Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE o pleito inicial para condenar a ré ao pagamento: a) do valor de mercado do automóvel Ford/Ranger reportado nos autos, R$ 27.826,00 (vinte e sete mil oitocentos e vinte e seis reais – ID 28543891 - Pág. 3), com atualização monetária, pelo INPC, do ajuizamento da ação, e juros moratórios de 1% ao mês da citação; b) do valor de mercado do carro GM/Vectra igualmente retratado nos autos, R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais - ID 28543891 - Pág. 4), abatido o valor dos tributos e demais encargos incidentes sobre o veículo até o momento da apreensão, 4/10/2016 (ID 93366108), assim como o saldo remanescente do leilão, ainda passível de restituição aos beneficiários, conforme informações ID 93366105 - Pág. 1 e Planilha ID 93366111. Sobre o saldo apurado como devido, mediante simples cálculos, incidirão correção monetária, pelo INPC, do ajuizamento da ação, e juros moratórios de 1% ao mês da citação. (...)” Já o crédito da agravante diz respeito a honorários contratuais convencionados para o patrocínio da ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, que não têm qualquer relação com o crédito principal da agravada e dependem de prévia liquidação, conforme constou do acórdão da apelação contra sentença proferida na reconvenção apresentada pela agravante para cobrança de honorários contratuais, in verbis: “(...) Portanto, a apuração do quantum debeatur, uma vez declarado pela parte recorrida o dever de pagamento de trinta por cento (30%) do êxito obtido no processo de reconhecimento e dissolução de união estável, deve ser realizado em sede de liquidação de sentença, não havendo que se falar, por outro lado, no pagamento de, no mínimo, montante correspondente aos honorários fixados na tabela da OAB, eis que não há amparo contratual para tal pretensão. Dessa forma, dou parcial provimento ao apelo para julgar parcialmente procedente o pedido reconvencional e condenar a autora reconvinda ao pagamento dos honorários contratuais “ad exitum” convencionados entre as partes, em relação ao processo no 2016.01.1.109588-9. Consigno que o montante correspondente deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença. (...)” Sendo assim, não há que se falar em suspensão do cumprimento de sentença porque o crédito da agravada já está liquidado, enquanto o crédito da agravante depende de liquidação, e a compensação somente se dá entre dívidas líquidas (CCB 369). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator